Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante, em suma, opõe os presentes para fins de prequestionamento, como também para aduzir omissão e contradição no acórdão, diante da falta de análise do acervo probatório constante dos autos, especificamente da mídia de áudio de ID 63200687, que demonstraria a configuração do crime de calúnia.
3. Sem contrarrazões.
4. O Ministério Público, embora intimado, não apresentou parecer.
III - Questões em discussão.
5. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão e contradição no acórdão.
IV – Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
7. Sem razão ao embargante. A ementa do vergastado acórdão, em seu item 7, expressamente se manifestou quanto ao áudio de 63200687, inclusive transcrevendo-o, não havendo de se falar em omissão no ponto. Prosseguiu o acórdão fundamentando a manutenção da rejeição da queixa-crime, item 8, por inexistir a demonstração do dolo de dano (animus caluniandi), seja pela ausência de imputação de um fato criminoso, certo e determinado, seja pela falta de qualquer sinalização de ofensa à honra objetiva do embargante, eis que não comprovada a ciência de terceiros sobre os fatos sub judice.
8. De mais a mais, perceptível o inconformismo do embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a atestar eventual contradição. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, a manutenção da sentença de rejeição.
9. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
10. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
V – Dispositivo.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.